Tribunal: STJ
Processo: 1170822-02.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643081 - MG (2024
/0163249-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI - LOTACAO DE
BH
INTERES.
: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE
INTERES.
: EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B HORIZONTE SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48470162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 238449f3-27d1-468f-8368-7e1eab75e559

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48470162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 238449f3-27d1-468f-8368-7e1eab75e559

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643081 - MG (2024
/0163249-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI - LOTACAO DE
BH
INTERES.
: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO
DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE
INTERES.
: EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B HORIZONTE SA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO
AMAPÁ contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte Superior, que não
conheceu do agravo interno, em julgado assim ementado (e-STJ fl. 392):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
Documento eletrônico VDA47603081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/05/2025 21:24:56
Código de Controle do Documento: 5d47b23e-000e-4b12-b32d-3a06a510ba93

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante sustenta, em suma, que o acórdão embargado
incorreu em omissão, pois deixou de apreciar os argumentos apresentados para impugnar
os fundamentos de inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 1.162/1.168).
Impugnação às e-STJ fls. 1.176/1.179.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1022 do CPC, são admitidos embargos de
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
, a motivação exposta no recurso não evidenciou nenhuma
In casu
mácula no julgado ora embargado, que, à luz de reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, identificou vício de conhecimento no agravo interno que deixou de
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, circunstância que
indiscutivelmente atrai o óbice contido na Súmula 182 do STJ.
Conforme esclarecido no acórdão embargado, o recorrente, no
agravo interno, deixou de contrapor especificamente o fundamento do
atacado
decisum
no tocante à falta de impugnação das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF, ambas incidentes
sobre a alegada ofensa ao art. 357, § 1o, do CPC.
Isso porque a parte limitou-se a alegar que houve ataque à
aplicação da Súmula 7 do STJ e, em relação à Súmula 283 do STF, apenas apontou que
houve impugnação relativamente à alegada contrariedade ao art. 10 do CPC.
Ocorre que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o
ônus de explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais
a decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, sendo insuficiente a mera alegação de que houve ataque específico, sem a
sua efetiva demonstração, como ocorreu no caso.
Cumpre destacar que não é omisso nem desprovido de
fundamentação o julgado em que o recurso deixa de ser conhecido pela ausência de
pressupostos e são apontadas as razões que fundamentam tal conclusão.
Na verdade, o embargante utiliza-se de via inadequada para
infirmar os fundamentos do acórdão embargado, o que, a toda evidência, desnatura o fim
a que se destinam os aclaratórios.
Documento eletrônico VDA47603081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/05/2025 21:24:56
Código de Controle do Documento: 5d47b23e-000e-4b12-b32d-3a06a510ba93

Nesse contexto, forçoso convir que os argumentos defendidos pelo
recorrente manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo
certo que eventual reforma do julgado embargado não condiz com a natureza integrativa
dos aclaratórios.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.898.952/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
4/4/2022
7/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
.
07/12/2021
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, ao não conhecer do Agravo interno, ante a incidência da Súmula
182 desta Corte e do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS n. 27.711/DF, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
29/3/2022
.)
31/3/2022
Documento eletrônico VDA47603081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/05/2025 21:24:56
Código de Controle do Documento: 5d47b23e-000e-4b12-b32d-3a06a510ba93

Por fim, advirto o recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 1.026 do CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47603081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/05/2025 21:24:56
Código de Controle do Documento: 5d47b23e-000e-4b12-b32d-3a06a510ba93

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.643.081 / MG
Número Registro: 2024/0163249-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000150743128002
10000150743128003
10000150743128004
10000150743128005
10000150743128006 10000150743128007 11708220220228130000 60605355320158130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI - LOTACAO DE BH
INTERES.
: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE
INTERES.
: EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B HORIZONTE SA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
ADVOGADO
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI - LOTACAO DE BH
Documento eletrônico VDA48408987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 9b5f083b-89d3-443d-ac54-13a4f2a4b495

INTERES.
: CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE
INTERES.
: EMPRESA DE TRANSP E TRANSITO DE B HORIZONTE SA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: 9b5f083b-89d3-443d-ac54-13a4f2a4b495